Tribunal: TJDFT
Processo: 0702876-80.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702876-80.2022.8.07.0021 RECORRENTE: MARCELO EDUARDO RIBEIRO RIJK RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.PRELIMINAR. NULIDADE DE PROVA. DELITOS PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA. DOMÉSTICA. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ADEQUADA. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em nulidade da prova, por suposta quebra da cadeia de custódia. Primeiro, porque o conteúdo das mensagens extraídas do celular da vítima apenas corrobora os fatos já comprovados por meio dos depoimentos da vítima na via extrajudicial e juízo de forma coesa e coerente com as provas dos autos. Segundo, por não haver qualquer elemento concreto hábil e suficiente a desacreditar o conteúdo das mensagens, notadamente por não ter sido apontado pela defesa qualquer trecho supostamente adulterado. 2. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, notadamente quando seu depoimento é corroborado por outros elementos probatórios, e, no caso dos autos, a despeito da resistência do acusado, sobejam elementos idôneos e suficientes ao decreto condenatório proferido pelo Juízo singular. 1.1. A prova dos autos corrobora a peça acusatória, no sentido de que o réu ameaçou a vítima, por meio de mensagens via WhatsApp, conforme se observa pelo depoimento da vítima, produzida em Juízo e, portanto, sob o crivo do contraditório. 3. Adequada ao caso a pena fixada pelo Juízo singular, inclusive no que concerne à existência de circunstâncias negativas. 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 158 e 158-A c/c artigo 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, insurgindo-se quanto à possibilidade de condenação quanto ao crime de ameaça que deixou vestígios, diante da ausência de prova idônea a corroborar a palavra da vítima, considerando que as provas consideradas são nulas e inservíveis, em virtude da ausência de perícia do aparelho telefônico e da quebra da cadeia de custódia quanto arquivos de mídia. Pede, assim, a sua absolvição por insuficiência probatória; b) artigo 33, §2o, “c”, c/c o §3o, do Código Penal, defendendo a modificação do regime inicial do semiaberto para o aberto, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade e as peculiaridades do caso concreto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 158 e 158-A c/c artigo 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal e 33, §2o, “c”, c/c o §3o, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, o entendimento do órgão julgador, no sentido de que nos crimes de violência doméstica deve ser dada maior importância à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 158 DO CPP NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVISÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal a quo está de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade delitiva ser comprovada por outros meios, como na hipótese dos autos, em que os depoimentos das testemunhas colhidos na instrução processual, aliados à declaração extrajudicial da vítima e às imagens fotográficas das lesões sofridas, comprovam, de forma contundente, a materialidade do crime. 2. Ademais, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para acolher a pretensão absolutória, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp n. 2.419.600/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023). Logo, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.190.821/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028